Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARAUJO DE ASSIS, LUCIMARA DIAS FARIAS ARAUJO, SERGIO JOSE QUEIROZ ALARCAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intimem-se José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo para comprovarem a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator